Tribunal: STF
Processo: HC 140141
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – ATO DE INTEGRANTE DO SUPREMO – INFORMAÇÕES. 
LIMINAR – APRECIAÇÃO – COLEGIADO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, no processo nº 0012557-62.1998.8.14.0401, condenou o paciente a 9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, ante o crime do artigo 157, § 2º, incisos I e II (roubo com causas de aumento alusivas ao uso de arma e concurso de pessoas), do Código Penal. 
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Pará desproveu apelação interposta pela defesa.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, ao prover parcialmente o agravo em recurso especial nº 767.577, assentou favoráveis a culpabilidade, os motivos, as consequências do crime e o comportamento da vítima. Teve como desfavoráveis os contornos do crime, considerada a impossibilidade de defesa da vítima. Redimensionou a pena em 6 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão. Concluiu adequado o regime fechado, em virtude da circunstância judicial negativa. O título condenatório transitou em julgado.
    No Supremo, o ministro Edson Fachin inadmitiu o habeas de nº 137.441/PA. 
    A Defensoria Púbica do Estado do Pará sustenta a ausência de fundamentação a justificar o aumento da pena-base e a fixação do regime mais gravoso. Afirma contrariados o artigo 59 do Código Penal e os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo.
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento do direito ao semiaberto. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    Conforme informações prestadas pelo Juízo, mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento.
    2. Cumpre reiterar o convencimento acerca da envergadura ímpar da ação constitucional voltada à preservação da liberdade de ir e vir – o habeas corpus. Este não sofre qualquer peia. Mostra-se admissível ainda que o ato atacado emane de Ministro do Supremo. Cabe ao Colegiado, no que está acima dos integrantes do Tribunal, analisar o pedido de implemento de liminar nessas situações. 
    3. Solicitem informações ao Relator do habeas corpus nº 137.441/PA, ministro Edson Fachin.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator